Tribunal: TJPA
Processo: 0806557-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806557-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARTHA FATIMA SORIA GALVARRO KURI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ – SEDOP. DECISÃO DE 1º GRAU QUE
DECRETOU A
INDISPONIBILIDADE DE BENS DA AGRAVANTE COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA À GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL, BEM COMO NA
LEI Nº 8.429/92. PROTEÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. ART. 16, §13º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS AS ALTERAÇÕES.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. PROTEÇÃO DO MONTANTE REFERENTE A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PERMITIDO O BLOQUEIO DO RESTANTE VISANDO A SATISFAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

1.

Considerando a previsão expressa na Lei de Improbidade administrativa, é vedada a decretação
de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. Esse dispositivo visa, claramente, resguardar o mínimo necessário para a manutenção da dignidade do acusado, sem descuidar da necessidade de proteção do erário público, em um momento processual inicial.

2.

Tratando especificamente do caso vertente, sem esgotar o objeto da demanda, uma vez que estamos na via estreita do agravo de instrumento, entendo que os fatos descritos que cercam a empresa Construfox e a agravante, sócia daquela, apurados pelo Ministério Público do Estado, possuem relevantes elementos capazes de, se corroborados, após o devido processamento do feito pelo Juízo de origem, redundar na aplicação das penalidades dispostas na Lei de Improbidade Administrativa.

3.

Acrescento que, apesar da agravante querer demonstrar o contrário, verifico que a anulação do Processo Administrativo que tramitou na Auditoria Geral do Estado, e que também serviu de base para a ação proposta no Juízo de origem, não se deu em razão da constatação de suposta inexistência de condutas ilegais praticadas pela agravante e a empresa Construfox, mas sim em função de vícios relacionados, por exemplo, a prazos para conclusão dos trabalhos e usurpação de competências, ou seja, em momento algum foi decidido acerca da existência ou não de ilegalidades praticadas nos contratos em questão. Por isso, em nada influencia no andamento da ação originária.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806557-08.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), de de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI, com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0829216-78.2020.8.14.0301, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o pedido do Ministério Público do Estado do Pará para decretar a indisponibilidade de bens da agravante.

Em síntese, foi firmado contrato entre Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará–SEDOP e a Construtora Lorenzoni LTDA, representada pelos sócios administradores, tendo como objeto a execução de obras de e recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas em 17 municípios da região de integração do Xingu e Lago Tucuruí, num total de 50 km, e recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas, com CBUQ, nos municípios da região de integração do Xingu, num total de 50 km.

O Autor narra que recebeu diversas reclamações da população acerca da precariedade das obras, como também tomou conhecimento de Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR), conduzido pela Auditoria Geral do Estado do Pará – AGE (Processo nº 2019/298090, instaurado pela Portaria n.º 174/2019), asseverando que no decorrer da fiscalização se mostraram notórias a péssima qualidade e a quantidade insuficiente do asfalto, o que causou diversos transtornos aos munícipes das cidades abrangidas pelo Programa Asfalto na Cidade, padecendo pelo excesso de poeira, acúmulo de águas, lama e ruas danificadas.

Com vistas a apurar as referidas denúncias de irregularidades nas obras ocorridas no ano de 2018, foi instaurado Inquérito Civil nº 000093-151/2019 – MP, que culminou no ajuizamento da ação civil pública nº 0829216-78.2020.8.14.0301.

Consignando haver fortes indícios de ter havido desvio de R$44.626.579,70 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) dos cofres públicos, enriquecendo ilicitamente empresas beneficiadas com os contratos (contratante e sub-rogadas), a fim de garantir o ressarcimento ao erário o juízo de piso deferiu parcialmente o pedido liminar formulado para decretar a indisponibilidade de bens do exSecretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará – SEDOP, Pedro Abílio Torres do Carmo, da Construtora Lorenzoni Ltda., e seus sócios Norma Aparecida Abucater Lorenzoni, Hélcio Lorenzoni Filho, Carlos Cesar Lorenzoni, a empresa sub-rogada Best Transporte e Construções Ltda., e seus sócios Luiz Gustavo Dias dos Santos, e Roberto Augusto Dias Barbosa, a sub-rogada P.V.N.T. Empreendimentos Ltda., juntamente aos sócios Valdemar Pereira Dias, Luis Dias Torres Neto, a também sub-rogada Construfox Construções e Incorporações Ltda., e seus sócios Marta Fátima Soria Galvarro Kuri, José Bernardo Macedo Pinho e Raimundo Maria Miranda de Almeida, até o limite do valor mencionado.

Na ocasião, determinou ainda as seguintes providências: a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas; c) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias; d) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus; e) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus.

Face a decisão, a Sra. MARTHA FÁTIMA SÓRIA GALVARRO KURI, interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que a ordem de indisponibilidade proferida pelo juízo de piso incidiu em ativos financeiros oriundos de remuneração salarial (pró labore) e aposentadoria (INSS), portanto, impenhoráveis por determinação legal do art. 833, IV do CPC.

Afirma que sua conta do Banco do Brasil é de utilização exclusiva para recebimento de pró-labore, e que o valor bloqueado de R$ 130.779,11 (cento e trinta mil, setecentos e setenta e nove reais e onze centavos) advém da remuneração mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cumulada aos meses anteriores.

Igualmente, a conta referente ao Banco Itaú é de utilização exclusiva para recebimento de aposentadoria por idade, de modo que o valor de R$ 51.662,51 (cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) bloqueado na conta da agravante, provém da percepção R$ 3.839,00 (três mil, oitocentos e trinta nove reais) auferida todos os meses, acumulada com o decorrer do tempo.

Em assim sendo, requer lhe seja concedida tutela recursal de urgência a fim de que seja desconstituída a penhora realizada sob os mencionados ativos financeiros.

Foi proferida decisão concedendo em parte a tutela de urgência pretendida para afastar a possibilidade de bloqueio dos valores oriundos de aposentadoria (código de origem nº 6693) e pró-labore no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais (código de origem nº 3399-5), a partir de julho do corrente ano, mantendo-se a ordem de indisponibilidade em relação a todos ativos pretéritos, e demais depósitos futuros que não correspondam aos bens impenhoráveis retro mencionados.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A parte agravante peticionou nos autos alegando evento processual administrativo superveniente que demonstraria a ausência da autoria de improbidade administrativa, requerendo, ao final, a extinção da ação sem resolução de mérito, com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Considerando as alterações promovidas pela Lei n. 14.230 de 2021 na Lei n. 8.429, Lei de Improbidade Administrativa e em atenção ao princípio da não surpresa, as partes foram intimadas para manifestação, caso entendessem necessário. Nesse sentido, a parte recorrente requereu a revogação dos atos constritivos sobre o seu patrimônio por ausência de fundamentação legal. Já o Ministério Público de 1º Grau manteve o requerimento de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação exauriente do mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de 1º Grau e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade contida da decisão recorrida.

Pois bem, r
eleva pontuar que a hipótese de decretação da indisponibilidade dos bens, com
previsão expressa
Constituição
da

República, e igualmente
contemplada no art. 16, da Lei nº 8.429/92, após as alterações introduzidas pela
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
,
que regulamenta os atos de improbidade administrativa, visa garantir o integral ressarcimento de prejuízos eventualmente suportados pelo erário, assegurando a efetividade e utilidade da ação civil pública, senão vejamos:

CONSTITUIÇÃO FEDE
RAL
/1988

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo

da ação penal cabível.

LEI
8.429
/92

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente
, pedido de indisponibilidade de bens
dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Consoante a
exegese do art. 16 da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade tem o condão de
garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito,
excluídos os bens impenhoráveis.

No que se refere aos bens impenhoráveis, o art. 833, IV, do CPC/15, assim estabelece:

Do Objeto da Penhora

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Porém, com as recentes alterações do texto da Lei de Improbidade, foi acrescentado o art. 16, §13, que prevê
:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 13. É
vedada
a
decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse cenário, considerando a previsão expressa na Lei de Improbidade administrativa, é vedada a decretação
de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. Esse dispositivo visa, claramente, resguardar o mínimo necessário para a manutenção da dignidade do acusado, sem descuidar da necessidade de proteção do erário público, em um momento processual inicial.

Por isso, de rigor a confirmação da decisão que concedeu em parte a tutela antecipada, devendo o desbloqueio pretendido ser realizado nos limites do previsto no art. 16, §13º da LIA, ou seja, necessário ser resguardada a quantia referente a quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente, sendo permitido o bloqueio do excedente.

Aliás, importante dizer que antes da inovação legislativa,
o Superior Tribunal de Justiça vinha flexibilizando
a
referida regra de impenhorabilidade, preservando percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

De mais a mais, tratando especificamente do caso vertente, sem esgotar o objeto da demanda, uma vez que estamos na via estreita do agravo de instrumento, entendo que os fatos descritos que cercam a empresa Construfox e a agravante, sócia daquela, apurados pelo Ministério Público do Estado, possuem relevantes elementos capazes de, se corroborados, após o devido processamento do feito pelo Juízo de origem, redundar na aplicação das penalidades dispostas na Lei de Improbidade Administrativa.

Acrescento que, apesar da agravante querer demonstrar o contrário, verifico que a anulação do Processo Administrativo que tramitou na Auditoria Geral do Estado, e que também serviu de base para a ação proposta no Juízo de origem, não se deu em razão da constatação de suposta inexistência de condutas ilegais praticadas pela agravante e a empresa Construfox, mas sim em função de vícios relacionados, por exemplo, a prazos para conclusão dos trabalhos e usurpação de competências, ou seja, em momento algum foi decidido acerca da existência ou não de ilegalidades praticadas nos contratos em questão. Por isso, em nada influencia no andamento da ação originária.

Pelo exposto, entendo devida a manutenção da decisão recorrida, com a ressalva do disposto no art. 16, §13 da LIA.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para manter a ordem de bloqueio aos valores constritos, assegurando, contudo, o disposto no
art. 16, §13º da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, deve ser resguardada, a quantia referente a quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente, sendo permitido o bloqueio do excedente.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 18 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022